Tribunal: TJSP
Processo: 1139428-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de rescisão contratual, com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da reconvenção.

Inépcia da inicial. Inocorrência. A inicial contém suficiente fundamentação fática e jurídica, da qual os pedidos de rescisão contratual e indenizatório decorrem logicamente, não sendo, portanto,

Ementa:
Apelação cível. Locação. Ação de rescisão contratual, com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da reconvenção.

Inépcia da inicial. Inocorrência. A inicial contém suficiente fundamentação fática e jurídica, da qual os pedidos de rescisão contratual e indenizatório decorrem logicamente, não sendo, portanto, inepta.

Gratuidade processual. O artigo 99, § 3o, do CPC predica: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". A declaração de insuficiência, desde que não haja outros elementos que a infirmem, é suficiente à concessão do benefício da gratuidade processual. Inexistência, no caso, de elementos que contrastem a hipossuficiência aduzida pela coautora. Benefício mantido. Art. 99, §2o, do CPC.

Mérito. O aluguel convencionado e os encargos locatícios foram corretamente cobrados até a data da efetiva entrega das chaves, quando findou a relação locatícia. Custeio dos reparos aos danos no imóvel. Art. 23, III, da Lei de Locações. Observância do termo de vistoria inicial. O conserto da porta e do armário, com a reposição das maçanetas, o assentamento do vaso sanitário e os diversos vidros quebrados da casa devem ser pagos pela locatária, por se tratar de danos decorrentes do mau uso do bem. Ainda que plausível a alegação de que a locatária não providenciou a pintura em razão da necessidade de reparo, antes, das infiltrações, há que se reconhecer que, por obrigação contratual, deveria a locatária devolver à locadora o imóvel com a pintura nova, de acordo com o art. 23, III, da Lei de Locações e observados os termos da vistoria de entrada. Também não se pode ignorar que o imóvel locado apresentou sérios problemas de infiltração, causados por irregularidades no telhado. A infiltração e as rachaduras nas paredes dizem respeito a vícios anteriores à locação, por decorrerem dos problemas no telhado admitidos pela própria corré imobiliária. Vícios que afetam a segurança do imóvel e sua habitabilidade. Todavia, surgidos os mencionados problemas, a locatária não cuidou de os comunicar, imediatamente, à locadora, conforme exigido pelo art. 23, IV, da Lei de Locações, para as providências cabíveis. Culpa de ambas as partes para que se chegasse ao estado de precariedade do imóvel apurado nos autos. Conclusão: pintura geral do imóvel deve ser rateada por ambas as partes. Considerando-se que o valor do reparo de cada item não foi especificado no orçamento de menor valor, a r. sentença merece parcial reforma, para que, na reconvenção, seja a coautora condenada a arcar com metade do valor da pintura geral do imóvel, com o conserto da porta e do armário, com a reposição das maçanetas, o assentamento do vaso sanitário e os diversos vidros quebrados da casa, conforme valores específicos a serem apurados em liquidação de sentença, mas observando-se o limite, atualizado, da condenação decretada pela r. sentença e o orçamento total dos serviços de R$ 22.953,54.

Danos morais não evidenciados. Realizada no exercício regular do direito pela locadora, a cobrança das verbas locatícias e do valor dos reparos foi legítima, não havendo que se falar em danos morais.

Apelação da corré desprovida. Provida parcialmente a apelação da coautora.